Tribunal: TJSP
Processo: 0000400-04.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Relato dos policiais militares não infirmado pela frágil negativa do réu. Condenação mantida. Pena readequada para fixar a base no mínimo legal. Regime inicial fechado inalterado. Apelo defensivo parcialmente provido.